Tribunal: TJBA
Processo: 8001455-29.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001455-29.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NADJA WANDERLEY SANTANA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO, JOSE RODRIGO ALMEIDA DA SILVA, JOSE BONFIM SOBRINHO NETO

APELADO: NILZA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS DA ROCHA PINTO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SIMULAÇÃO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA OUTORGADA AO PRÓPRIO ALIENANTE. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. NEGÓCIO CELEBRADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR EM DESRESPEITO À FORMA LEGAL EXIGIDA. NULIDADE ABSOLUTA DOS CONTRATOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por Espólio de Antônio Santana e Nadja Wanderley Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Senhor do Bonfim/BA que, em Ação de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Reintegração de Posse, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar a validade dos contratos de compra e venda do imóvel objeto da lide, especialmente quanto à ocorrência de simulação absoluta no primeiro negócio jurídico, à validade da representação conferida por procuração envolvendo cônjuge incapaz e à observância da forma legal exigida para transferência de direitos reais sobre imóvel de valor superior ao limite previsto em lei.

III. Razões de decidir: A simulação configura vício social do negócio jurídico caracterizado pela divergência entre a vontade declarada e a real intenção das partes, visando enganar terceiros ou fraudar a lei, exigindo prova robusta para sua caracterização. No caso concreto, a manutenção da posse do imóvel pelo suposto alienante, corroborada por prova testemunhal, bem como a outorga de procuração pública pela suposta compradora ao próprio vendedor para alienar o bem, inclusive para si próprio, constituem fortes elementos indicativos de que o imóvel jamais saiu efetivamente do patrimônio do falecido, revelando a natureza simulada do primeiro contrato. A confissão da primeira demandada acerca da veracidade dos fatos narrados na inicial e da inexistência de efetiva transferência do bem reforça a conclusão acerca da simulação do negócio jurídico. Constatou-se, ainda, a inexistência de outorga uxória válida, uma vez que a esposa do alienante, portadora de enfermidade degenerativa grave à época da outorga da procuração, não possuía discernimento para a prática de atos da vida civil, circunstância que invalida o mandato e compromete a validade da alienação do bem comum. Ademais, os contratos foram celebrados por instrumento particular, apesar de o valor do imóvel superar o limite legal que exige escritura pública, em afronta ao art. 108 do Código Civil, o que acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico por inobservância da forma prescrita em lei. Reconhecida a nulidade do primeiro contrato, o segundo negócio jurídico, celebrado pela suposta adquirente com terceira pessoa, resta igualmente invalidado, pois ninguém pode transferir direito que não possui. Declarada a nulidade dos contratos, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, com a reintegração do imóvel ao acervo hereditário do espólio, nos termos do princípio da saisine.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001455-29.2019.8.05.0244, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE ANTÔNIO SANTANA e como apelados MARLENE DA SILVA MARQUES e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça